Tribunal: TJDFT
Processo: 0006936-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
2. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em curso, embora não possa servir como fundamento para exasperar a pena (Súmula 444 do STJ), serve como motivo para afastar a aplicação da minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Com maior razão, podem ser empregadas para justificar a fixação desta causa de diminuição em 1/5 (um quinto).
4. Recurso desprovido.